Tribunal: TJES
Processo: 5031663-05.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031663-05.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL POR COBRANÇA DE TARIFAS ABUSIVAS. REDUÇÃO DO VALOR PELO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Embargos à Execução Fiscal, reduziu de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00 o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal em processo administrativo, em razão da cobrança de tarifas consideradas abusivas em contrato de financiamento. O recorrente sustenta a legalidade da multa, a observância dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e a violação à cláusula de reserva de plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON, sem violar a cláusula de reserva de plenário; (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da redução do valor da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PROCON possui poder de polícia para aplicar multas, mas tais sanções devem respeitar os critérios legais e constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade, previstos no art. 57 do CDC.

4. O Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa quando demonstrada a sua irrazoabilidade ou desproporção, sem afastar a validade do ato administrativo ou declarar a inconstitucionalidade de norma, o que afasta a alegada violação à cláusula de reserva de plenário.

5. A multa, além do caráter sancionatório, deve manter caráter pedagógico, não podendo ser tão elevada a ponto de se tornar confiscatória nem tão reduzida a ponto de perder seu efeito intimidatório.

6. A redução da multa para R$ 10.000,00 observa a gravidade da conduta, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, mantendo-se compatível com o caráter educativo da sanção e evitando o enriquecimento sem causa do Município.

7. A não aplicação de decretos municipais não configura declaração de inconstitucionalidade, mas sim juízo de legalidade, em consonância com precedentes do STF e deste Tribunal.

8. A fixação dos honorários de sucumbência deve observar o princípio da sucumbência e da causalidade; reconhecida a procedência parcial do pedido, impõe-se a sucumbência recíproca, com condenação proporcional de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON quando demonstrada desproporcionalidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A redução da multa não implica violação à cláusula de reserva de plenário, pois não há declaração de inconstitucionalidade, mas mero controle de legalidade.

3. Havendo acolhimento parcial do pedido, aplica-se a sucumbência recíproca, com rateio proporcional dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.793.305-ES, DJe 11.03.2019; TJES, AC nº 0032105-03.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.03.2023; TJES, ED AC nº 5001690-15.2017.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031663-05.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Município de Vitória em razão da Sentença de Id 15654507, na qual o
MM.
Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória, em Embargos à Execução Fiscal opostos por Banco Votorantim, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo a multa imposta pelo órgão municipal de defesa do consumidor em processo administrativo para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

No recurso de Id 15654508, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de
que a multa aplicada obedece aos critérios objetivos estabelecidos na legislação consumerista, sendo proporcional e razoável ao caso, de modo que houve violação à cláusula da reserva de plenário na decisão.

Como é cediço, o Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, devendo-se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

In casu
, o Procon Municipal aplicou multa administrativa no importe de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
em desfavor da instituição financeira, em razão da cobrança de tarifas reconhecidamente abusivas em contrato de financiamento, tais quais tarifa de cadastro, tarifa de registro e de serviços prestados para terceiros.

Em relação à sanção imposta no referido processo administrativo, de n. 1142/2013, afirma o Município Apelante que a multa aplicada obedeceu aos requisitos exigidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao disposto no Decreto Municipal de n. 11.738/03 c/c Decretos Municipais de n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06 e que, ao afastar a aplicação dos decretos sem declarar sua inconstitucionalidade implicaria em violação à cláusula de reserva de plenário.

A multa em questão possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (
i
) a gravidade da infração, (
ii
) a vantagem auferida e (
iii
) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que constitui desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória, enfraquecendo, assim, a autoridade do Estado (RE 1.793.305-ES, STJ, DJe 11/03/2019).

De fato, a sentença recorrida demonstrou, de forma escorreita, os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada.
In verbis
:

Assim, conclui-se que o princípio da proporcionalidade, paralelo ao da razoabilidade, tem como objetivo intervir nos atos praticados pela Administração quando restar configurado o excesso de poder, ou seja, quando as condutas da Administração ultrapassarem os limites do adequado de acordo com o caso concreto.

Insta salientar que, para que tais condutas respeitem os ditames do princípio supracitado, devem ser observados os seguintes fundamentos: da adequação (cujo o meio utilizado e o fim a ser alcançado devem estar em conformidade); da exigibilidade (onde há a necessidade da intervenção, porém, utilizando-se dos meios menos onerosos aos indivíduos); e da proporcionalidade em sentido estrito (onde serão aferidas as vantagens e desvantagens da conduta para o interesse individual e coletivo). (...)

In casu
, a decisão administrativa que culminou na aplicação da multa arbitrada pelo Procon à embargante evidencia que a sanção decorreu de infração ao CDC.

Assim, o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Observa-se que a executada inseriu no contrato de financiamento tarifas que elevaram o valor das parcelas e, na forma em que ocorreram, caracterizaram-se abusivas.

Não obstante reconheça a ilegalidade da conduta praticada pela executada, entendo que a sanção administrativa, multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), se mostra desproporcional e irrazoável.

Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução.

Verifica-se, portanto, que foi correta a redução implementada pelo julgador primevo, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica, não gerando enriquecimento sem causa do instituto de defesa do consumidor.

Assim, não há que se falar violação à cláusula de reserva de plenário referente a inaplicabilidade dos decretos municipais, uma vez que não houve declaração explícita de inconstitucionalidade do ato normativo, mas tão somente a correta aplicação das normas do consumidor em detrimento da inobservância da proporcionalidade e da razoabilidade do valor inicial da multa.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Trata-se de ação declaratória ajuizada pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de declarar a nulidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa. 3) Isso porque o montante de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.
4) A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.
Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0032105-03.2016.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA

MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data de Publicação no Diário Oficial: 16/03/2023)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO – RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.

1. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 2. Recurso Improvido. (TJES, Classe: ED AC – 5001690-15.2017.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data de Publicação no Diário Oficial: 19/08/2021)
Sem grifos no original

Por fim, argumenta o Município que há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que o órgão decaiu em parte mínima na condenação.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

Considerando que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, de forma que é cabível a condenação de cada parte ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, para
reduzir o valor da multa administrativa que advém do processo administrativo n. 1142/2013 ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.